Tribunal: TJES
Processo: 5000855-83.2025.8.08.0044
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000855-83.2025.8.08.0044

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GRAZIELA CALDEIRA DE CARVALHO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA E EXCESSO CULPOSO. QUALIFICADORAS. INTEGRAÇÃO PARCIAL DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia do embargante pela suposta prática de homicídio qualificado.

O embargante sustenta omissões e contradições quanto ao reconhecimento de legítima defesa, excesso culposo, excesso de linguagem e análise das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da legítima defesa e do alegado excesso culposo; (ii) verificar eventual omissão ou contradição quanto ao excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (iii) definir se houve omissão na análise das qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão quanto à legítima defesa, pois o acórdão foi expresso ao consignar a inexistência de prova inequívoca a autorizar o reconhecimento da excludente na primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

Apenas para reafirmar: Não existem provas nos autos que comprovem, logo de plano, que os atos do ora embargante tenham efetivamente se norteado em razão da legítima defesa, mormente diante de versões que, de uma forma geral, são destoantes, como afirmado em sede de contra-argumentos do RESE.

5. A ausência de reconhecimento da legítima defesa afasta, por consequência lógica, a análise de eventual excesso culposo ou exculpante.
6. Inexiste contradição ou omissão quanto ao excesso de linguagem, uma vez que a decisão de pronúncia limitou-se ao juízo de admissibilidade da acusação.
7. Quanto às qualificadoras, embora já mantidas, impõe-se a integração do julgado para explicitar a existência de indícios mínimos quanto ao motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo sua análise definitiva ser realizada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para integrar o julgado, sem efeitos modificativos substanciais.

Tese de julgamento
:
"1. A inexistência de prova inequívoca da legítima defesa na fase de pronúncia impede seu reconhecimento, devendo a tese ser submetida ao Tribunal do Júri. 2. A rejeição da legítima defesa afasta a análise de excesso culposo ou exculpante. 3. As qualificadoras devem ser mantidas quando houver indícios mínimos, cabendo ao Conselho de Sentença sua apreciação definitiva."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 413, 414 e 619; CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/04/2017; STF, ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - MÉRITO:

Eminentes pares,

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
REINALDO GOMES PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento do Recurso em sentido estrito a seu tempo interposto pelo ora embargante, mantendo a sua pronúncia em razão da suposta prática
do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Aduz o agora embargante, em síntese, que o julgado se projetou de forma omissa com relação ao alegado excesso culposo; omissão e contradição quanto a análise da legítima defesa e excesso de linguagem, na decisão de pronúncia, e omissão quanto ao decote de qualificadoras.

Pois bem. Passo ao exame de mérito dos aclaratórios.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. IMPRONÚNCIA. CONFISSÃO DO CORRÉU. LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM - QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DE GRAZIELA PROVIDO. RECURSO DE REINALDO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se

de recursos em sentido estrito interpostos por Graziela Caldeira de

Carvalho e Reinaldo Gomes Pereira, contra decisão do Juízo da Vara

Única da Comarca de Santa Teresa, que os pronunciou pela suposta

prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III

e IV, e art. 211, ambos do Código Penal.

Graziela

alegou ausência de indícios de autoria e excesso de linguagem na

decisão. Reinaldo sustentou legítima defesa e, subsidiariamente,

excesso de linguagem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões principais em análise:
(i) verificar se há indícios suficientes de autoria para submeter Graziela Caldeira de Carvalho a julgamento pelo Tribunal do Júri;
(ii) definir se deve ser reconhecida a legítima defesa ou o excesso de linguagem suscitado
por
Reinaldo Gomes Pereira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não implicando juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.
5. Quanto a Graziela, as provas colhidas não evidenciam sua participação na empreitada criminosa. O corréu Reinaldo assumiu a autoria dos delitos, alegou legítima defesa, e afirmou que a recorrente não participou da execução, o que afasta a manutenção da pronúncia quanto a ela.
6. Em relação a Reinaldo, a confissão aliada às provas periciais e circunstanciais reforçam a existência de indícios de autoria, não sendo possível reconhecer a legítima defesa nesta fase, devendo a tese ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
7. As qualificadoras do art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal permanecem, porquanto amparadas, em tese, em elementos colhidos na investigação e confirmados judicialmente.
8. Inexistente excesso de linguagem na decisão de pronúncia, que se limitou a demonstrar a admissibilidade da acusação, sem adentrar no mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Graziela Caldeira de Carvalho
provido
, para impronunciá-la.
10. Recurso de Reinaldo Gomes Pereira
desprovido
, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
:

A

ausência de indícios de autoria em relação à acusada impõe sua

impronúncia, conforme o art. 414 do CPP.

A

confissão do corréu e a presença de elementos probatórios

mínimos justificam a pronúncia e a manutenção das

qualificadoras.

A

tese de legítima defesa, quando não comprovada de forma

inequívoca, deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e 211.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04/04/2017, DJe 11/04/2017;
STF, ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017.

In casu, primeiramente registro que, tendo se destacado no julgado a conclusão de que
não houve a constatação de caso concreto que conduz ao reconhecimento sumário da legítima de defesa, despicienda a análise de excesso exculpante ou excesso culposo.

Apenas para reafirmar:
Não existem provas nos autos que comprovem, logo de plano, que os atos do ora embargante tenham efetivamente se norteado em razão da legítima defesa, mormente diante de versões que, de uma forma geral, são destoantes, como afirmado em sede de contra-argumentos do RESE.

No que se refere à suposta omissão decorrente da análise da subsistência ou não das qualificadoras relativas ao motivo fútil, cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, destaco que a decisão se consolidou à luz de insurgência apresentada por REINALDO, ora embargante, e GRAZIELA,
sob a ótica do suposto excesso de linguagem

dos fundamentos que ensejaram as respectivas incidências das mesmas
.

Não obstante, quanto a análise da concreta incidência, ou não, das sobreditas qualificadoras, à luz da natureza de cada uma delas, entendo que deve-se compor o julgado para afastar futuramente qualquer alegação de pecha, e o faço conforme os seguintes termos:

Eis os termos do capítulo da decisão relativo ao ponto mencionado:

Das Qualificadoras.

Quanto às qualificadoras dos incisos II, III e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, entendo que ficou caracterizada (por certo para fns de pronúncia).

Constatou-se, pela instrução processual penal, que
a conduta criminosa dos acusados supostamente ocorreu após uma discussão em que a vítima supostamente teria discutido com os denunciados o paradeiro de um litro de cachaça
.

É sabido que o motivo fútil é aquele, flagrantemente, desproporcional ao resultado produzido, não sendo motivo para respaldá-lo a tirar a vida de outrem.

Diante deste fato, entendo que a qualificadora deve ser mantida, pois
tudo corrobora para o entendimento que o crime teria ocorrido por motivo fútil
.

Em relação à qualificadora do inciso III do art. 121, §2° do CPB, verifica-se, conforme laudo pericial juntado em fls. 266/286, tratar-se de morte cruel,
onde os acusados supostamente teriam acertado a vítima com golpes de machado em sua cabeça com esta já desacordada
.

Assim, entendo que a qualificadora deve ser mantida, pois
tudo corrobora para o entendimento que o crime ocorreu de maneira cruel
.

Em relação à qualificadora do inciso IV do art. 121, §2° do CPB, durante a instrução processual e depoimentos dos próprios Réus, infere-se que a vítima estaria desacordada no momento em que
os supostos acusados teriam decidido ceifar a vida desta
, sem que houvesse condições da mesma se defender, já que, como se deduz, os golpes de machado dados na cabeça da vítima foram o resultado da causa mortis.

Quanto ao tocante,
firmo o meu entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia continua a não merecer retoques
.

Inicialmente destaco que, a despeito da defesa sustentar que a presentante do Ministério Público, em primeiro grau de jurisdição, tenha se posicionado pela exclusão das qualificadoras relativas ao motivo fútil e cruel,
perfilho o entendimento manifestado pela Douta Procuradoria de Justiça, em segunda instância, no sentido de que todas as qualificados devem ser submetidas à análise do Conselho de Sentença
.

Ao menos diante do que fora apurado na primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida,
há indícios de que o crime teria ocorrido em razão de motivo fútil
, decorrente de mera discussão acerca da localização de um litro de cachaça, o que gerou a intervenção do recorrente e os atos posteriores que desaguaram na morte da vítima.

Há indícios de implementação de meio cruel
. De que após um empurrão, a vítima, desacordada, fora atingida com golpes de machado na cabeça, e não há como sumariamente concluirmos acerca da ocorrência de uma morte instantânea, a denotar a inexistência de sofrimento prolongado.

Há, sim, indícios quanto à insensibilidade do agente e implemento do meio cruel.

E finalmente há indícios de que o crime fora praticado com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, em tese, foram efetuados os golpes causadores da morte quando a vítima estava desacordada.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, COMPONDO O JULGADO QUANTOS AOS PONTOS DESTACADOS NESTA MINHA MANIFESTAÇÃO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator